Tribunal: TJMT
Processo: 1021599-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021599-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCEL DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 055.386.511-00 (RECORRENTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021599-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1021599-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Marcel de Oliveira e Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES

– INCÊNDIO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, em virtude da má prestação de serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021599-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1021599-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Marcel de Oliveira e Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Indenização de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 198886226)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 198886227): requer reforma da sentença
a quo
a para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 198886230):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021599-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1021599-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Marcel de Oliveira e Silva

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 4.363,65 (quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), decorrentes dos danos causados

pelo incêndio do padrão de energia, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais suportados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular das Unidades Consumidoras - UC de no. 6/2978441-0, no. 6/3017736-4, e no. 6/3446231-7, e que dia 28/03/2023 por volta de 03h00 houve uma sobrecarga de energia elétrica fazendo com que os padrões de energia instalados em sua propriedade pegassem fogo, em razão disso teve parte de seu empreendimento incendiado causando-lhe diversos danos materiais.

Aduz que reside aos fundos do empreendimento e que sua esposa ao tentar sair do imóvel com o filho do casal no colo, tomou uma descarga elétrica, pois o corrimão de apoio estava energizado.

Imediatamente acionou a concessionária de energia para o envio de uma equipe técnica para fazer o desligamento da energia, de acordo com protocolos de n° 106745006, n° 106913067 e n° 106913812, todavia alega que a equipe da concessionária somente compareceu as 09h00 da manhã, momento em que também foi orientado a adquirir novos padrões para que fosse restabelecida a energia.

Alega o autor que no mesmo dia tomou providências que cabiam a ele, e solicitou a religação da energia elétrica, conforme protocolos de no 106745006, no 106913067 e no 106913812, que somente foi restabelecida no dia seguinte às 13h00 ficando 24 (vinte e quatro) horas sem o fornecimento de energia elétrica.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor recorrido apresentou vasto conteúdo probatório dos danos materiais suportados sob Id. 198886207, Id. 198886210, notas fiscais dos padrões adquiridos em Id. 198886208 e Id. 198886209.

A concessionária de energia por sua vez alega que a descarga elétrica foi decorrente a uma forte chuva, no entanto não juntou boletim metrológico, e em que pese a afirmação de que a energia foi restabelecida dentro do prazo, verifica-se a tela sistêmica apresentada é referente a outro consumidor estranho à lide.

Portanto a recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda de acordo com o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL, distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO CIVIL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA – INCÊNDIO NO PADRÃO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE FATURAS INEXISTENTES – DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica solicitada, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1001617-06.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Portanto, inexistindo prova em contrario ao alegado pelo autor, é devida a indenização em razão do perigo que o autor recorrido e sua família foram expostos, diante da falha na prestação de serviço consistente na demora em atender à solicitação registrada de urgência do consumidor conforme diversos protocolos juntados com a inicial, posteriormente somado a demora em religar o fornecimento de energia, fatos estes que inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem material e moral, indenizáveis.

Assim o valor de R$ 4.363,65 (quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos),

destinados a recompor os prejuízos materiais, se mostra em conformidade com a extensão dos danos materiais efetivamente sofridos e devidamente comprovados com notas fiscais.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a doutrina e a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto na alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024